Tribunal: TJDFT
Processo: 0718753-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718753-69.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF. ADICIONAL NOTURNO. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Preliminar. Nulidade da sentença. Ausência de prestação jurisdicional. A negativa de prestação jurisdicional ocorre quando o magistrado deixa de apreciar, adequadamente, a pretensão deduzida pela parte ou uma das pretensões. Tendo o juiz pronunciado a pretensão da pretensão executória, fundamentando de forma clara e objetiva a sentença, não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional. 2 – Fazenda Pública. Prazo prescricional. Pretensão executória. As dívidas passivas dos Entes Públicos prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, e a prescrição da pretensão executória ocorre no mesmo prazo de prescrição da ação (art. 1o, Decreto no 20.910/1932; Enunciado no 150 da Súmula do STF). Além disso, “A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez” e, interrompida, “recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo” (artigos 8o e 9o, Decreto no 20.910/1932, respectivamente). 3 – Sentença coletiva. Título incompleto. A sentença coletiva constitui título judicial incompleto, impondo-se sua complementação com a demonstração da situação concreta, mediante liquidação. 4 – Prescrição da pretensão executória. Termo inicial. Tendo em vista a impossibilidade de cumprimento da sentença antes de ser liquidada, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória tem início com o trânsito em julgado do acórdão proferido em sede de embargos à execução, no qual foi reconhecida a iliquidez do título exequendo. Não transcorrido o prazo de 5 anos entre o trânsito em julgado de tal acórdão e a data do ajuizamento da execução individual, deve ser reformada a sentença de pronúncia da prescrição. 5 – Apelação provida. Sentença reformada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 509, §2o, do CPC; e 1°, 8o e 9°, estes do Decreto 20.910/1932, argumentando que não houve interrupção do prazo prescricional para o cumprimento individual do título judicial coletivo, razão pela qual a presente execução se encontra prescrita. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, por fim, a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.033/STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porquanto “Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 509, §2o, do CPC; e 1°, 8o e 9°, estes do Decreto 20.910/1932. Isso porque a turma julgadora afastou a ocorrência da prescrição com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Nada a prover quanto ao requerimento de sobrestamento do recurso especial, uma vez que a tese jurídica a ser definida pelo Tema 1.033/STJ não guarda correspondência com o presente feito. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012